Tribunal: TJDFT
Processo: 0734657-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS. AGENTE DA PCDF. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE QUESTÕES. ALTERAÇÃO DE GABARITO. SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE COM EDITAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROVA TÉCNICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública regem-se, subsidiariamente, pelas disposições contidas na Lei dos Juizados Especiais, estes últimos com competência cível para o processo e o julgamento das causas de menor complexidade (artigo 27 da Lei 12.153/09 c/c artigo 3o da Lei 9.099/95). A complexidade determinante para a assunção ou afastamento da competência é um conceito diretamente afeto ao grau de complexidade da produção da prova necessária para o desate da questão colocada ao exame da jurisdicional.
2. A ação anulatória cujo objeto é anulação das questões de concurso público ou a alteração de gabarito oficial definitivo divulgado pela banca examinadora envolve o aparente domínio técnico de diversos campos do conhecimento para aferição da compatibilidade e do modo de cobrança com o edital e com as leis de regência do certame, potencializando a eventual necessidade da realização de perícia técnica e a ampliação do acervo probatório, sendo incompatível o seu processamento com os princípios norteadores dos juizados especiais, o que atrai a competência do Juízo da Vara de Fazenda Pública em razão da complexidade da matéria. Precedentes TJDFT.
3. Conflito de competência admitido para declarar competente o juízo suscitado (2a Vara de Fazenda Pública).